Tribunal: TJDFT
Processo: 0733062-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – CONTINUIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1) Devem ser providos os embargos de declaração em caso de erro material na unificação da pena.
2) A pretensão de rediscutir a matéria é incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração, que possuem a função precípua de integrar o pronunciamento judicial em casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.